Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TERAPIAS). COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DIREITOS DA PERSONALIDADE DE CRIANÇA. DANO MORAL. CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o,caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o,caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta análise simultânea de outros diplomas normativos (Leis 9.656/1998 e 12.764/2012 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS).
3. A Resolução Normativa 539/2022 da ANS prevê a cobertura obrigatória para qualquer método ou técnica indicada pelo médico que assiste o paciente que tenha Transtorno do Espectro Autista (TEA).
4. Nos termos do art. 12, I, “b”, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura de serviços de apoio ao diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente. Ademais, a Lei 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) não faz distinção sobre os profissionais responsáveis pelo tratamento multiprofissional a que os pacientes com TEA têm direito.
5. No caso, o relatório médico descreve o quadro de saúde da autora, portadora de TEA, e a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares, sob pena de interferência em seu prognóstico e qualidade de vida. A autora demonstra a indisponibilidade/inaptidão da rede credenciada ao plano de saúde. Nesse contexto, o plano de saúde é obrigado a fornecer o tratamento indicado pelo médico assistente.
6. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
7.O Superior Tribunal de Justiça - STJ embora não possua entendimento pacífico sobre conceito de dano moral, tem, em áreas pontuais, se posicionado a respeito. Entre os exemplos, está o debate sobre compensação de dano moral de crianças. A Corte adota a corrente doutrinária que configura o dano moral como ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
8. A proteção aos direitos da personalidade de criança e adolescente decorre da própria Constituição Federal – CF (art. 227) e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (art. 17). Não se confundem personalidade e capacidade jurídicas (arts. 2o e 3o do Código Civil) com direitos da personalidade (arts. 11 a 20 do Código Civil). A criança é titular plena de direitos da personalidade.
9. No ponto específico, entende-se que o dano moral em favor da criança decorre de ofensa à sua dignidade. Nas palavras de Maria Cecília Bodin de Moraes "tratar-se-á sempre de violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana, seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando direito extrapatrimonial seu, seja, enfim, praticando em relação a sua dignidade, qualquer 'mal evidente' ou 'perturbação', mesmo se ainda não reconhecido como parte de alguma categoria jurídica". (Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 184).
10. A recusa em autorizar e custear à autora o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente violou seus direitos da personalidade (direito à integridade física e psíquica) que são, em última análise, projeção da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana.
11. A violação dos direitos da personalidade da autora, sobretudo de sua integridade física e psíquica em face do risco do agravamento e atraso de seu quadro de saúde, enseja o dever de compensar os danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, dada a gravidade da conduta.
12. Recurso conhecido e desprovido.